Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ.
1. Comprovado nos autos a cessão de crédito realizada por instituição financeira (cedente) à empresa ré (cessionária), mediante Instrumento Particular de Cessão de Crédito devidamente registrado e declaração do banco acerca do débito do autor, a inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, ante o inadimplemento da dívida, constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
2. Nos termos do que dispõe a Súmula 385 do STJ, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
3. Apelo conhecido e não provido.